Tribunal: TJSP
Processo: 2196287-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Exequente requer o bloqueio permanente de ativos financeiros em nome do executado até a satisfação integral do débito por meio da ferramenta denominada teimosinha – Ainda que o devedor deva responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), somente é possível a penhora de créditos livres

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Exequente requer o bloqueio permanente de ativos financeiros em nome do executado até a satisfação integral do débito por meio da ferramenta denominada teimosinha – Ainda que o devedor deva responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), somente é possível a penhora de créditos livres e disponíveis em conta corrente do devedor no ato da realização do bloqueio on line, cuja reiteração automática é limitada ao período máximo de 30 dias, sem prejuízo de novo pedido do exequente, após escoamento de tal prazo – Dever do credor de se manter diligente na execução – Impossibilidade de transferir a terceiros tal ônus - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.